Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019888-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, no qual se rejeitou exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) obscuridade quanto à análise da prescrição intercorrente diante da demora na citação do devedor; e (ii) omissão quanto à validade da citação por edital, alegadamente nula por ausência de publicação em jornal de grande circulação.

III. Razões de decidir

3. Não configurada obscuridade: a decisão embargada reconheceu que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal (CPC, art. 206, § 5o, I, CC/2002), e que a demora da citação decorreu de dificuldades na localização do devedor, não de inércia do credor, aplicando-se a Súmula 106/STJ. 4. Não caracterizada omissão: a alegação de nulidade da citação por edital não integrou o objeto do agravo de instrumento, sendo matéria estranha ao efeito devolutivo do recurso. Ademais, a legislação (CPC, art. 257, § 1o) exige apenas publicação eletrônica obrigatória, sendo a publicação em jornal de circulação local medida facultativa. 5. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O recurso não se presta à rediscussão do mérito nem a manifestar inconformismo com o resultado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A demora na citação não caracteriza prescrição intercorrente quando demonstrada a diligência do credor, aplicando-se a Súmula 106/STJ. 2. A publicação de citação por edital em jornal de grande circulação constitui faculdade judicial, não sendo requisito legal obrigatório (CPC, art. 257, § 1o). 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 257, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; STJ, AgRg no AREsp 1543089/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2020; TJMT, N.U 1038987-79.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025; TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença oriunda de ação monitória

movida por

BANCO DA AMAZONIA S/A
.

A ação monitória foi fundada em Cédula de Crédito Bancário no 44403, firmada em 07/12/2010, com última parcela vencida em 09/12/2013. A ação foi distribuída em 24/05/2018, dentro do prazo prescricional quinquenal. A citação efetivou-se apenas em 14/07/2023.

No agravo, o embargante alegou prescrição intercorrente em razão da demora na citação, bem como excesso de execução. O acórdão rejeitou as teses, consignando que o Banco atendeu a todos os chamamentos judiciais, demonstrando comportamento diligente, sendo inaplicável a prescrição por força da Súmula 106 do STJ.

O embargante alega obscuridade e omissão no acórdão. Quanto à obscuridade, sustenta que a demora na citação decorreu de inércia do credor, que forneceu informações incorretas sobre seu endereço, embora sempre tenha residido no mesmo local. Quanto à omissão, afirma que a citação por edital seria nula por ausência de publicação em jornal de grande circulação.

O embargado não apresentou contrarrazões (id. 317426860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é integrativa e aclaratória, visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional quando presentes os vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

No caso em análise, o embargante aponta a existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado. Passo, portanto, a analisar cada um dos pontos suscitados.

O embargante alega obscuridade no acórdão, sustentando que, embora o julgado tenha reconhecido a diligência do embargado, os autos demonstrariam o contrário, na medida em que o credor teria fornecido informações incorretas sobre o endereço do devedor e não teria adotado medidas eficazes para viabilizar a citação. Aponta que o endereço do embargante sempre foi o mesmo desde a celebração do contrato. Destaca que, embora o embargado tenha fornecido o mesmo endereço em petições posteriores, a certidão identificada como Id. 9671868, teria certificado a existência de divergências entre os endereços indicados e aqueles constantes das guias apresentadas para cumprimento da diligência de citação, impedindo a expedição do mandado.

A decisão examinou de forma clara e fundamentada a questão da prescrição, concluindo pela sua inocorrência, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, distribuída em 24/05/2018, antes do término em 09/12/2018, que o banco atendeu a todos os chamamentos judiciais e que a demora na citação decorreu de dificuldades na localização do devedor e não de inércia.
Eventuais divergências ou imprecisões nos endereços fornecidos não caracterizam, por si sós, desídia ou má-fé do credor, especialmente considerando que transcorreram vários anos entre a celebração do contrato em 2010 e a propositura da ação em 2018, sendo natural que o devedor tenha mudado de endereço nesse interregno, dificultando sua localização.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, não vislumbro a obscuridade apontada. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a prescrição não se configurou porque a ação monitória foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal (24/05/2018), considerando que a última parcela da dívida venceu em 09/12/2013, e o prazo prescricional se encerraria em 09/12/2018.

O embargante pretende, na verdade, que este órgão julgador adote valoração diversa dos fatos, o que caracteriza rediscussão do mérito, inadmissível em embargos de declaração.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à validade da citação por edital, sustentando que a decisão que a determinou seria nula por ausência de publicação em jornal de grande circulação.

A citação por edital realizada nos autos do processo originário respeitou integralmente a legislação vigente, especificamente o disposto no artigo 257, § 1o, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.105/2015, estabelece que "
a publicação do edital será feita na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 (um) ano,
podendo o juiz determinar
que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da localidade onde se encontre o réu ou da dificuldade de sua citação
".

A interpretação literal e sistemática do dispositivo revela que o legislador estabeleceu como obrigatória apenas a publicação eletrônica no sítio do tribunal e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, reservando ao juiz a faculdade de determinar, considerando as peculiaridades do caso concreto, a publicação adicional em jornal de grande circulação. A publicação impressa não constitui requisito legal obrigatório, mas sim medida facultativa cuja necessidade deve ser avaliada pelo magistrado condutor do feito.

Por outro lado,
esta matéria não foi suscitada no recurso de agravo de instrumento que deu origem ao acórdão embargado. O objeto do agravo cingiu-se especificamente à análise da ocorrência de prescrição e de alegado excesso de execução. Em nenhum momento, o agravante arguiu, nas razões do agravo de instrumento, a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento da ação monitória.

Tratando-se de matéria estranha ao objeto do recurso principal, não poderia o acórdão ter se pronunciado sobre ela, em virtude da devolutividade restrita
do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente recurso, tendo em vista que a questão não fora apreciada pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Não se configura omissão quando o acórdão deixa de apreciar matéria que não integrou o objeto do recurso. O órgão julgador somente tem o dever de se pronunciar sobre as questões efetivamente devolvidas ao tribunal por meio das razões recursais, respeitando-se os limites do efeito devolutivo. A parte que pretende a apreciação de determinada questão pelo tribunal deve necessariamente incluí-la nas razões do recurso interposto, sob pena de não ocorrer a devolução da matéria ao conhecimento da instância superior.

Ademais, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, a alegação de nulidade da citação por edital estaria irremediavelmente preclusa. O embargante foi citado, apresentou embargos monitórios, participou ativamente de todas as fases processuais e não impugnou o ato citatório no momento oportuno, mediante recurso próprio.

Pelo princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), não se pronuncia nulidade sem demonstração de prejuízo. O embargante exerceu plenamente seu direito de defesa, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Por fim, cumpre registrar que a embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado não contém obscuridade que demande esclarecimento, contradição interna que deva ser eliminada, ou omissão sobre questão relevante que devesse ser suprida. A fundamentação da decisão é clara, coerente e completa, por ter enfrentado adequadamente todos os argumentos essenciais apresentados pelas partes.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos aclaratórios. Nesse sentido:

A

GRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO. 1.
O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente . 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1543089 MT 2019/0210065-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA FEDERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1
. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida
. 2. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, não sendo exigida a referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados.” (N.U 1038987-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.
A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.
2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025 – grifo nosso)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não configura omissão a ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento, bastando que a motivação seja adequada e suficiente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhe e
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025